Tribunal: TJMT
Processo: 0033582-60.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
FAISSAL JORGE CALIL FILHO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 125331/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA –– IMPROCEDENCIA DA AÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO DE LESIVIDADE — SENTENÇA RATIFICADA.
O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65.
Inexistindo ilicitude ou lesividade no ato proferido pela Administração Pública, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
FAISSAL JORGE CALIL FILHO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública/MT, que, nos autos da ação popular proposta por Faissal Jorge Calil Filho, em desfavor do Município de Cuiabá, julgou improcedente os pedidos aduzidos na presente ação popular, e extinguiu o processo com exame de mérito nos termos do artigo 487 inciso I do CPC. (fls. 21/23).
Ressai dos autos que o requerido, em meados do ano de 2014, começou a implementar a instalação de radares em vias públicas desta Capital, com o objetivo de aferir excesso de velocidade e, em alguns semáforos, o avanço do sinal vermelho.
O autor narra que inicialmente, foram expedidas apenas notificações pedagógicas aos infratores, porém, mesmo antes de ter sido totalmente implantada a adequada sinalização, em 17/10/2014, o requerido passou a multar os infratores que eram flagrados pela fiscalização eletrônica em excesso de velocidade ou avançando sinal vermelho.
Assevera que no cruzamento da Avenida Isaac Póvoas e da Rua Comandante Costa foi instalado um dos radares eletrônicos, cuja finalidade é o registro de infrações de tráfego em excesso de velocidade ou avanço de sinal vermelho. Salienta que nesse local foi afixada uma placa com os dizeres “fiscalização de velocidade e semáforo”, contudo, sem mencionar qual seria a velocidade máxima para a via.
Salienta que a velocidade da referida via foi estabelecida em 50 km/h, diferentemente do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 61, o que torna obrigatória a sinalização adequada do radar eletrônico, a ser afixada com antecedência mínima de cem (100) metros, o que não ocorreu, em desacordo com a Resolução 396/2011 do CONTRAN.
Aduz que não foi possível obter, junto ao órgão municipal competente, a data exata em que as placas de limite de velocidade foram colocadas na via, contudo, consta nas referidas placas que sua fabricação ocorreu nos meses de maio e junho do ano em curso, portanto, não poderiam estar afixadas antes desse período.
Sustenta, assim, que as multas aplicadas até a regularização da sinalização da via são ilegais e estão causando inúmeros transtornos aos condutores, em relação a transferência de veículo, certidões de débitos e quanto a própria carteira nacional de habilitação, e se mantidas, virão a causar maiores prejuízos a esses cidadãos, que serão obrigados a pagar multas ilegais.
Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão de cobrança de toda e qualquer multa de trânsito relacionada à velocidade no cruzamento entre a Avenida Isaac Póvoas e Rua Comandante Costa até o dia 11 de junho do ano em curso e, ao final, que estas multas sejam anuladas, por ausência de sinalização.
Instrui a petição inicial com duas notificações de multa, fotografias da via pública em questão e da sinalização nela instalada, matérias jornalísticas veiculadas por meio da internet, requerimento junto a Câmara Municipal de Cuiabá, termo aditivo do contrato n.º 10538/2014, publicação do diário oficial de contas de 10/04/2015, instrumento procuratório e cópia da carteira nacional de habilitação do requerente.
A remessa necessária é decorrência do artigo 19 da Lei n° 4.717/2016.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença sob o reexame (fls.31/34).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2019.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública/MT, que, nos autos da ação popular proposta por Faissal Jorge Calil Filho, em desfavor do Município de Cuiabá, julgou improcedente os pedidos aduzidos na presente ação popular, e extinguiu o processo com exame de mérito nos termos do artigo 487 inciso I do CPC. (fls. 21/23).
A sentença posta em reexame não merece reparos.
Ora, segundo dispõe o art. 5º, LXXIII, da CF/88 e o art. 1º da Lei nº 4.717/65, a ação popular, como instrumento de defesa dos interesses difusos e coletivos, visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ou ao consumidor.
Nas lições da abalizada doutrina:
“A ação popular é um instrumento judicial de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que viabiliza que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e impeça as lesividades, fazendo valer seu direito subjetivo a um Governo probo, desprovido de corrupção e desonestidade. Consiste, portanto, na possibilidade de qualquer membro da coletividades, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional no intuito de preservar os interesses coletivos.” (MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. Ed. Ver. Ampl. E atual. – Salvador: JusPODIUM, 2016, p. 501).
Conforme tal conceito, a ação popular trata-se de uma garantia constitucional política e revela-se como uma forma de participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função que lhe pertence primariamente.
Referida ação, tem por objetivo principal anular ou declarar a nulidade de um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
O primeiro requisito - lesividade ao patrimônio público - é básico e fundamental, devendo estar presente para que tenha êxito a ação popular.
Por sua vez, a lesividade do ato ao patrimônio público excetuadas as hipóteses previstas no art. 4º da Lei 4.717/65, não pode ser presumida, sendo necessária a prova de sua real ocorrência. (Ap. 81.490-1, 8.4.87, 8ª CC TJSP,Rel. Des. OLIVEIRA LIMA, in RT 623-41).
Constata-se, desse modo, que é viável a ação popular quando verificada ação ou omissão ilegítima e lesiva ao patrimônio público, pois que esta tem o propósito de delinear lesividade de ato administrativo, o que, se verificado, será imputada a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela sua prática.
Como preconiza o art. 11, da Lei nº 4.717/65:
“Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa”.
No caso, a pretensão é para anular atos administrativos que estariam a causar lesão ao patrimônio e aos interesses particulares, dos cidadãos condutores de veículos automotores, e não lesivos ao patrimônio público.
Na verdade, a pretensão é justamente contra o patrimônio público, que deixaria de arrecadar as multas.
Ressai, portanto da exordial que é suficiente para se constatar a absoluta inadequação da ação popular como instrumento processual para se obter a declaração judicial de nulidade de atos administrativos que, em tese, lesam o patrimônio do particular.
Deste modo, Inexistindo ilicitude ou lesividade no ato proferido pela Administração Pública, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Ante o exposto, ratifico a sentença sob o reexame, e mantenho inalterado o ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR